Tribunal: TJDFT
Processo: 0718544-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.

1. O disposto no art. 782, § 3o, do CPC, deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do citado artigo, que veicula os atos executivos e providências a serem determinadas pelo Juiz, razão pela qual a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes será objeto de determinação pelo magistrado.

2. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do exequente, e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes.

3. Agravo de instrumento provido.